Tribunal: TJPA
Processo: 0819743-30.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819743-30.2022.8.14.0000

PACIENTE: JAIME GALEAZZI

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE SANTARÉM/PA, 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Liberdade foi mantida diante da inexistência de alteração fática que enseje a revogação da prisão preventiva do paciente. Portanto, a decisão atacada possui fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, porque nela está demonstrada a gravidade concreta do delito praticado, em âmbito doméstico;

2. As condições pessoais favoráveis

nos termos da súmula 08 do TJE/PA, "as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
HABEAS CORPUS
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

3. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogados em favor de
JAIME GALEAZZI
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém
nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801021-86.2022.8.14.0051.

Os impetrantes afirmam que o paciente fora preso em flagrante delito em 29/01/2022, acusado da prática do crime de homicídio qualificado, estando recluso no CTMS de Santarém. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Após a instrução, o paciente fora pronunciado e mantida a custódia preventiva.

Suscitam constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar e a contemporaneidade.

Destacam que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: primário, bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito de guia turístico.

Subsidiariamente, argumentam ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requerem, em liminar e no mérito, que seja expedido o competente alvará de soltura, destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizar sustentação oral.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos.

Considerando o equívoco dos impetrantes na distribuição do presente writ quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Indeferi a liminar
(ID nº 12188877).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 12437450).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 12661506).

É o relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, visto que não se mostram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, vez que a liberdade do paciente não coloca em risco a ordem pública, nem tampouco prejudicará a instrução criminal, eis que é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita.

Segundo a denúncia, no dia 28/01/2022, por volta de 19h30, em sua própria residência, o ora paciente, imbuído de
animus necandi
, sem oferecer qualquer chance de resistência, desferiu pelo menos um golpe de arma branca em sua companheira/vítima ROSELI FIDELIX, ceifando-lhe a vida.

Sabe-se que
a
prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando cuidadosamente a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a que manteve a prisão cautelar do ora paciente, vislumbro que o juízo monocrático fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar, para resguardar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal diante da periculosidade do paciente e da gravidade concreta do delito, face a forma muito violenta em que ocorreu o presente delito, causando grande sofrimento à vítima com confessados dois socos que supostamente a teriam levado à morte, conforme laudo nº 2022.04.000108-TAN e que não teria apresentado qualquer preocupação com o estado de saúde da ofendida. Vale salientar que não seria qualquer vítima, seria sua companheira de vida, o que denota o perigo de sua soltura.

Na sentença de Pronúncia, o magistrado
a quo
verificou “
estarem presentes ainda os requisitos pelos quais foi decretada a prisão preventiva do acusado, Ademais, se está diante da necessidade de garantia da aplicação de lei penal, eis que o pronunciado se encontra prestes a ser submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri desta comarca e permaneceu nessa condição durante toda a instrução processual, não tendo sido apresentando qualquer fato novo ensejador de revogação.”

Vê-se que a medida constritiva de liberdade foi mantida diante da inexistência de alteração fática que enseje a revogação da prisão preventiva do paciente. Portanto, a decisão atacada possui fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, porque nela está demonstrada a gravidade concreta do delito praticados pelo paciente contra sua companheira, em âmbito doméstico.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Outrossim, quanto a contemporaneidade, havendo sentença de pronúncia já prolatada, importante a manutenção do paciente em custódia para a garantia da realização do julgamento perante o Tribunal do Júri, mormente porque já respondeu preso toda a primeira fase do rito escalonado do júri .

Portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por força de sua prisão, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam, carecendo de argumentos plausíveis o que foi sustentado pelo impetrante.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém, 11/04/2023